Tribunal: STF
Processo: RE 1447107
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Mandado de segurança. Registro de confederação sindical. Invalidação. Vícios formais. Determinação de continuidade do procedimento administrativo de registro. Situações constituídas por longo tempo. Manutenção do registro até a deliberação final do Ministério do Trabalho e Emprego. Princípios da segurança jurídica e boa-fé. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte, em vários julgados, tem se inclinado a privilegiar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, não recomendando o desfazimento de situações constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas.



    2. Considerando todas as situações constituídas desde o início de funcionamento da Confederação Nacional de Serviços (CNS) e as peculiaridades do caso concreto, incluindo o longo tempo em que a entidade tem desempenhado suas atividades, impõe-se a manutenção do registro sindical da confederação até que se encerre o procedimento administrativo no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.